Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749799-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VICENTE DE PAULA OLIVEIRA EXECUTADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da apresentação de impugnação pelo Executado, vistas dos autos à parte Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora